Tribunal: TJPA
Processo: 0041071-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041071-34.2013.8.14.0301

APELANTE: HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO INDICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente impugnação à gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, sob fundamento de inexistência de prova da hipossuficiência econômica do autor.

2.

O recorrente sustenta nulidade da sentença por ausência de publicação do ato decisório em nome da advogada expressamente indicada para receber intimações, além de alegar preenchimento dos requisitos para o benefício e irregularidade no processamento da impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do advogado indicado nos autos acarreta nulidade absoluta da sentença e dos atos processuais subsequentes, por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 272, § 5º, do CPC, prevê a nulidade dos atos processuais quando não observado o pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado indicado.

5. Comprovada a existência do pedido no processo principal, do qual a impugnação era incidente, e ausente a publicação no nome da patrona indicada, resta configurado prejuízo processual e cerceamento de defesa.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade absoluta dos atos processuais praticados em tais condições, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar nova publicação do ato decisório em nome da advogada indicada, reabrindo-se integralmente o prazo processual.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação do advogado indicado para receber publicações, quando requerida expressamente nos autos, configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 64.494/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Apelação
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0041071-34.2013.8.14.0301

APELANTE: HYLTON LORIS SOARES FIQUEIRA,

APELADO: GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS (GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA)

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
HYLTON LORIS SOARES FIGUEIRA,
contra decisão de ID 12739581, prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a Impugnação à Gratuidade de Justiça, formulada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de justiça gratuita, ajuizada pelo ora apelante

em desfavor de GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS (GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA).

A sentença recorrida decidiu, na sua parte dispositiva, o seguinte (ID 12739581):

(...)

No caso em tela, verifico que não há elementos nos autos que comprovem a suposta hipossuficiência econômica do requerente. Ademais, conforme a documentação juntada pela parte requerida à fl. 06 dos autos apensos, observo que a renda percebida pela parte requerente no valor de R$12.884,08 não justifica a concessão da gratuidade ora pleiteada. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação à gratuidade de justiça na forma do artigo 487, inciso I do NCPC. Sem custas e taxa judiciária por falta de previsão legal e por se tratar de simples meio indireto de defesa, nos termos do art. 22 da Lei de Custas Processuais nº.8.328/2015. (...)

No recurso de apelação (IDs 12739582, 12739583, 12739584 e 12739585), o apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando ausência de intimação para se manifestar sobre a impugnação à justiça gratuita e a falta de publicação da sentença em nome da advogada indicada. Prossegue alegando que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e que a impugnação a gratuidade deveria ter sido processada em autos apartados, rogando, ao final, a inversão do ônus da prova.

Foram apresentadas as contrarrazões (IDs 12739596 e 12739597)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso de Apelação satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 12739589- página 7), interesse recursal. Quanto ao preparo resta justificada a sua ausência em razão do benefício da justiça gratuita ser o objeto do presente recurso. Inexiste fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual conheço do presente recurso e passo a examiná-lo.

2. Razões recursais.

O apelante argui a nulidade da sentença por vício na publicação do ato, uma vez que não constou o nome da advogada expressamente indicada para receber as intimações, Dra. Aline de Fátima Martins da Costa Bulhões Leite, OAB/PA nº 13.372.

A questão posta é prejudicial a análise do mérito e merece acolhimento..

O artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar que, havendo pedido expresso para que as publicações sejam feitas em nome de um advogado específico, o seu desatendimento acarreta a nulidade do ato. Transcrevo:

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante afirma ter formulado tal pedido no processo principal (nº 0022618-88.2013.814.0301), do qual o incidente de impugnação é dependente. A ausência de publicação em nome do patrono indicado gera prejuízo evidente à parte, configurando cerceamento de defesa e vício insanável que macula de nulidade a sentença e os atos subsequentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica neste sentido, entendendo que
a inobservância do pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado torna nulos os atos processuais subsequentes
(STJ- RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 64.494 – DF).

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do próprio mérito recursal, uma vez que a anulação do julgado devolve às partes o
status quo ante
.

3. Orientação jurisprudencial.

O seguinte julgado robustece o entendimento aqui consignado:

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO NOVO ADVOGADO HABILITADO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação do novo advogado regularmente habilitado nos autos da execução, a partir da juntada de substabelecimento em 05/03/2020, acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O novo patrono da parte executada foi devidamente substabelecido nos autos em 05/03/2020, sem reserva de poderes, tornando-se o advogado a ser intimado dos atos processuais subsequentes.

2. Após a digitalização do processo no sistema PJe, as intimações continuaram sendo erroneamente dirigidas ao antigo advogado, mesmo após este informar que não mais patrocinava a causa.

3. O art. 272, § 2º, do CPC/2015 exige, sob pena de nulidade, que constem da publicação os nomes das partes e dos respectivos advogados regularmente constituídos.

4. A ausência de intimação do advogado habilitado configura cerceamento de defesa e ofensa direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade por ausência de intimação do advogado habilitado é causa suficiente para concessão de mandado de segurança, quando demonstrado o prejuízo à parte.

6. No caso concreto, além da ausência de intimação, houve efetivo prejuízo, consubstanciado na realização de leilão do imóvel do impetrante sem sua ciência regular.

7. O Juízo de origem se manteve inerte mesmo após a ciência formal da irregularidade, perpetuando o vício processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação do advogado regularmente habilitado nos autos, após juntada de procuração ou substabelecimento, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

2. A inércia do juízo em sanar vício de intimação, mesmo após provocação da parte, caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

3. A concessão de mandado de segurança é cabível para corrigir a omissão judicial em situações de manifesta ilegalidade e prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 270, 272, § 2º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64494/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021; TJ-MG, AI 10000212429633001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 17.08.2022; TJ-RS, AI 70072258007, Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior, j. 29.03.2017.

(TJMT- N.U 1016742-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

4.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a arguição de nulidade da sentença por vício de intimação e, por conseguinte,
ANULAR
a r. sentença de ID. 12739581, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova publicação do ato decisório, desta vez observando o pedido de intimação exclusiva em nome da patrona indicada, reabrindo-se integralmente o prazo para as partes.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025